Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. VERIFICADA. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABÍVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICÁVEIS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se a verificar a liquidez do título judicial e, eventualmente, a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação.
2. Nos termos do art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. Na hipótese, além de a própria sentença reconhecer a necessidade da fase de liquidação em seu texto, quando se observa a natureza do objeto da lide constata-se a necessidade de liquidação de sentença.
3. Cabível o acolhimento do pedido de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes deste Tribunal.
4. Deu-se provimento ao recurso para converter o cumprimento de sentença em liquidação de sentença.